Tribunal: TJMT
Processo: 1004390-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004390-81.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.
AGRAVADOS:- EDNA GONCALVES DA COSTA ASSUNCAO e outros
Agravo de Instrumento n. 1004390-81.2021.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização, determinou a intimação da seguradora a fim de que efetue o depósito no prazo de 15 dias, dos Danos materiais decorrentes das despesas de funeral na quantia de R$ 6.899,69, acrescidos da multa de 10% e honorários de 10%, sobre pena de execução forçada, totalizando a quantia de R$ 8.348,62 (oito mil trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos).
A agravante alega que o feito foi ajuizado em razão de acidente de trânsito ocorrido em 1o-10-2014, que vitimou José Lopes de Assunção, e foi julgado parcialmente procedente.
Aduz que já efetuou o pagamento de R$914.274,24 referente à sua cota parte da condenação.
Diz que a quantia referente ao funeral, está inclusa na cobertura de Dano Corporal e não na de Dano Material e que esta foi paga na integralidade em outubro de 2019, no valor atualizado de R$829.340,22 já inclusos os honorários, bem como foi que pago a integralidade em outubro de 2019 da cobertura de danos morais já incluso os honorários, no valor atualizado de R$82.934,02 e portanto, somando as duas coberturas, mais R$2.000,00 de honorários recursais, chega-se ao total pago, qual seja: R$914.274,24.
Afirma que a única verba que não foi paga foi justamente a parte ilíquida de sentença, que versa sobre eventual perda total do veículo e pende de verificação.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que determinou a intimação da seguradora a fim de que efetue o depósito no prazo de 15 dias, dos Danos materiais decorrentes das despesas de funeral na quantia de R$ 6.899,69, acrescidos da multa de 10% e honorários de 10%, sobre pena de execução forçada, totalizando a quantia de R$ 8.348,62 (oito mil trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos).
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente, visto que foi determinado o pagamento em 15 dias sob pena de execução forçada.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela para se averiguar a real remanescente da indenização.
Por outro lado, não haverá dano iminente aos agravados, mesmo porque já foi paga grande parte da indenização.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 19 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator